Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724773-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS MOREIRA NETO AGRAVADO: DYZON LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Tudo feito, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora